Tribunal: TJDFT
Processo: 0721705-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECADÊNCIA. TEMA 943/STJ. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA VIA DECLARATÓRIA. INADEQUAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pela parte apelante, à luz de precedentes aplicáveis à espécie, indicando as razões pela não configuração da decadência do direito vindicado, bem como pela inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 943/STJ à controvérsia posta em julgamento, tem-se por não caracterizados quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de omissão. 3.1. Não obstante recomendável a existência de interpretação uniforme da questão pelos órgãos deste egrégio Tribunal, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via adequada, não podendo os embargos de declaração serem manejados para este fim, porquanto diverso do estabelecido pela legislação processual civil.
4. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Não estando configurados os vícios apontados pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.